Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0732809-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROSILEIDE DE ALMEIDA PEDROSA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do PJE n.: 0705883-23.2021.8.07.0019, na qual foi deferido em parte o pedido de tutela de urgência para determinar à co-ré, ora agravante, que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da agravada até o deslinde da demanda. Na via do presente recurso, a agravante alega que existem débitos em aberto e que é possível a interrupção do fornecimento de energia; que a existência de equipamento vital não concede desconto tarifário ou configura exceção às regras da Resolução no 414/2010 da ANEEL; que a agravada não está cadastrada no benefício da tarifa social; que o Distrito Federal deveria arcar com o custo da energia referente ao equipamento vital. Pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Conheço, portanto, do presente agravo. A pretensão do agravante não merece prosperar. Transcrevo, em parte, a decisão agravada: “(...) Cuida-se de pedido de Tutela de Urgência em ação de conhecimento ajuizada por ROSILEIDE DE ALMEIDA PEDROSA PEREIRA em desfavor de DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB - DISTRIBUIÇÃO S.A., tendo como objeto o custeio das faturas de energia elétrica da parte autora ou, subsidiariamente, pleiteia a instalação de um medidor próprio para a tomada em que é ligado o respirador, obrigando o DISTRITO FEDERAL a custear as faturas de energia elétrica da Autora relativas a este medidor. Para tanto, argumenta que é portadora de fibrose cística, doença expressamente prevista sob a CID E84, e apresenta importante comprometimento pulmonar. Por isso, necessita utilizar oxigênio domiciliar, no fluxo de 6 litros por minuto, 24 horas por dia, por meio de um cateter nasal e isso tem gerado um considerável aumento no consumo e no valor da fatura de energia elétrica da sua residência. Em razão disso, pede, em sede de tutela provisória, o custeio das faturas de energia elétrica da parte autora ou, subsidiariamente, a instalação de um medidor próprio para a tomada em que é ligado o respirador. (...) Cumpre destacar, entretanto, que em razão do iminente risco de corte no fornecimento da energia, em decorrência do inadimplemento das contas de energia da parte autora, e baseado na recomendação do parquet no ID 102802351 - Pág. 3 e no poder geral de cautela do Juiz, faz-se necessária concessão parcial da tutela para que a CEB se abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica da parte autora até o deslinde da demanda. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a CEB que se abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica da parte autora até o deslinde da demanda(...)” Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque o mero impedimento de interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência da agravada não é capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. Uma vez ocorrida a improcedência do pedido inicial, a recorrente poderá realizar a cobrança dos valores devidos e, inclusive, interromper o fornecimento de energia, desde que cumpridos os requisitos regulamentares. Além disso, percebe-se dos autos que a questão objeto da controvérsia é o custeio da energia elétrica resultante do acréscimo substancial de consumo em razão da existência de respirador na residência da agravada, imprescindível à preservação de sua vida e saúde. Assim, no cotejo entre os interesses em discussão, deve prevalecer, ao menos neste primeiro momento, o da agravada. Nesse contexto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito